Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra os pacientes, como garantia da ordem pública, ante as circunstâncias colhidas no caso concreto e a periculosidade dos agentes, bem como a gravidade concreta da conduta que lhes é imputada (homicídio tentado e consumado), não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à concessão do writ.
2. Ordem denegada.